Tribunal: CARF
Processo: 10880.908307/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143. SALDO NEGATIVO. APURAÇÃO TRIMESTRAL.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Ademais, apenas as retenções efetuadas no curso do período de apuração configuram antecipação de imposto e integram o saldo negativo do período
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

PRAZO DE 360 DIAS. JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. DESCUMPRIMENTO.
O art. 24 da Lei no 11.457/07 não impõe à Administração Pública a perda de seu poder-dever de julgar processos administrativos no caso de escoado o prazo impróprio trazido no referido dispositivo. Outrossim, prevalece sobre a Lei no 11.457/07, o Decreto no 70.235/72, que trata especificamente sobre o processo e procedimento administrativos federais. A impossibilidade de observância do mencionado prazo não enseja nulidade, nem diminuição dos consectários legais do crédito tributário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.908307/2015-31
ACÓRDÃO
1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143. SALDO
NEGATIVO. APURAÇÃO TRIMESTRAL.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se
faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Ademais, apenas as retenções
efetuadas no curso do período de apuração configuram antecipação de
imposto e integram o saldo negativo do período
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
2
PRAZO
DE
360
DIAS.
JULGAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO.
DESCUMPRIMENTO.
O art. 24 da Lei no 11.457/07 não impõe à Administração Pública a perda
de seu poder-dever de julgar processos administrativos no caso de escoado
o prazo impróprio trazido no referido dispositivo. Outrossim, prevalece
sobre a Lei no 11.457/07, o Decreto no 70.235/72, que trata
especificamente sobre o processo e procedimento administrativos
federais. A impossibilidade de observância do mencionado prazo não
enseja nulidade, nem diminuição dos consectários legais do crédito
tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 108-015.768,
em 08 de junho de 2021, pela 1a Turma da DRJ08, que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, para reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ do 3o
trimestre de 2012, no valor de R$ 8.386,65, a ser utilizado nas DCOMP em litígio
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-o
adiante:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
Eletrônico no 098667533 de 09/03/2015, emitido pela Delegacia de Administração
Tributária – Derat São Paulo/SP, para homologar em parte as compensações
formalizadas na DCOMP no 02935.94368.221112.1.3.02-4150, vinculadas ao
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
3
crédito de saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2012, conforme fundamentos
ora transcritos:

No demonstrativo Análise de Crédito, integrante do Despacho Decisório, constou
análise discriminada das antecipações informadas como integrantes do crédito,
tendo sido apresentadas as devidas justificativas para as antecipações não
confirmadas, conforme abaixo:

Constou ainda do despacho decisório que documentos considerados na análise do
direito creditório estavam arquivados no processo no 16692.722305/2015-50,
podendo ser consultados na Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição
do sujeito passivo. Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja
compensação não fora homologada, em 16/03/2015, a contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade, em 15/04/2015, na qual aduz em sua defesa,
além da tempestividade do recurso, as seguintes razões de fato e de direito:
A não confirmação de parte dos créditos decorreu de ERROS DE FATO,
passíveis de comprovação nos sistemas informatizados da Receita Federal
do Brasil, todos oriundos de uma única fonte pagadora, TELEFÔNICA BRASIL
S.A, CNPJ 02.558.157/0001-62.
Nas DIRFs originalmente apresentadas pela pessoa jurídica nomeada,
constaram retenções de CSLL e de IRPJ nos seguintes períodos e montantes:
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
4

Posteriormente, a mesma fonte retificou informações anteriormente
apresentadas, e nas retificadoras, foram omitidos os valores dos tributos
retidos da ora Manifestante, cujos dados desapareceram dos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil.
Constatados os erros cometidos, a fonte pagadora em questão efetuou
novas retificações. Assim, por consultas aos sistemas da Receita Federal do
Brasil é possível constatar a veracidade do que se afirma e a existência dos
créditos objeto das PER/DCOMPs e dos processos listados conforme
adiante demonstrado.
[...]
[...]
Por outro lado, apurou as seguintes retenções, efetuadas pelas fontes
pagadoras, a título de Imposto de Renda e em relação ao mesmo período:

O r. Despacho Decisório de que se trata, entretanto, não homologou os
pedidos de restituição/compensação apresentados nas PER/DCOMPS supra
discriminadas, por ter considerado como não confirmada em parte a
retenção efetuada a título de Imposto de Renda incidente na fonte, pela
fonte pagadora identificada pelo CNPJ 02.558.157/0001-62 (Telefônica
Brasil S.A), bem como aquela feita pela fonte pagadora identificada pelo
CNPJ 33.000.118/0001-79 (Telemar Norte Leste).
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
5
Por outro lado, considerou como confirmadas as demais retenções supra
discriminadas, no valor total de R$1.639.667,27, relativas às fontes
pagadoras
identificadas
pelos
CNPJs
02.875.211/0001-01,
03.498.897/0001-13, 04.206.050/0001-80 e 02.558.157/0001-62.
Não obstante o reconhecimento dos valores acima, não considerou os
créditos confirmados para fins de utilizá-los para compensação com os
débitos apurados informados nos PERD/COMPs já identificados.
VIL DO MÉRITO - ERROS DE FATO
O erro central e fundamental que impõe-se ver reconhecido e sanado,
revertendo assim o teor do despacho decisório, para ver integralmente
homologados os PER/DCOMPs apresentados, corresponde ao fato de que a
retenção de IRRF, no valor de R$ 1.659.337,62 (um milhão, seiscentos e
cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e dois
centavos), correspondente ao valor dado como parcialmente não
confirmado no referido despacho, foi efetivamente efetuada pela fonte
pagadora Telefônica Brasil S.A. - CNPJ n° 02.558.157/0001-62.
Cumpre informar que a fonte pagadora Telefônica Brasil S.A. - CNPJ n°
02.558.157/0001-62, por equívoco, apresentou DCTF/DIPJ retificadora,
deixando de informar, nesta, os valores correspondentes à retenção do
Imposto de Renda, relativos aos pagamentos feitos à prestadora de serviços
TEL Telecomunicações Ltda., ora manifestante.
Posteriormente ao recebimento do despacho decisório de que se trata, a
tomadora de serviços Telefônica Brasil S.A. — CNPJ n° 02.558.157/0001-62,
responsável pela retenção do Imposto de Renda na fonte, verificando o
equívoco cometido, novamente retificou a DCTF/DIPJ relativa ao período
(3° trimestre de 2012), para fazer constar, novamente, os valores retidos a
título de Imposto de Renda, correspondentes aos pagamentos efetuados à
TEL Telecomunicações, ora Manifestante.
Com efeito, tais informações podem ser verificadas nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, conforme se comprova pelo
extrato de retenções na fonte extraído em 27/03/2015 anexo.
Vê-se, portanto, que a negativa da homologação da compensação peca pela
base ao pretender fundar-se na simples constatação de divergências entre
a DIPJ e o demonstrativo anexo às PER/DCOMPS apresentados, e
posteriormente corrigidos.
Uma análise fria e independente da situação permite constatar o óbvio: o
que ocorreu foi simples erro de fato no registro da declaração em questão,
insuficiente para embasara negativa.
E erro de fato deve ser objeto de retificação. Os erros concentram-se, no
tocante à correta identificação dos valores retidos a título de Imposto de
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
6
Renda pelas fontes pagadoras, nos meses de julho a setembro de 2012.
Estes erros, entretanto, não resultaram em recolhimento a menor do
imposto devido, nem em créditos decorrentes de saldos negativos do
Imposto de Renda superiores àqueles efetivamente apurados e existentes,
conforme se comprova através dos demonstrativos de arrecadação anexos.
Estas correções permitem identificar claramente a existência de créditos de
Imposto de Renda, que ora podem ser comprovados, através de consulta às
próprias bases de dados informatizadas da Receita Federal do Brasil.
Com relação ao 3o trimestre de 2012, objeto dos PERDCOMPs nos
22110.70211.311012.1.3.02-0588 e 02935.94368.221112.1.3.02-4150, em
epígrafe, cumpre identificar qual a composição dos créditos apurados.
O valor do Imposto de Renda incidente sobre o resultado da atividade da
ora Manifestante, correspondeu ao valor de R$ 208.948,88, e o adicional
sujeito à alíquota de 15% ao valor de R$ 133.299,25, compondo o total de
R$342.248,13.
Por outro lado, foram informados os valores correspondentes a Imposto de
Renda retidos pelos tomadores de serviços da ora Manifestante, que
totalizaram o montante de R$1.742.506,31, conforme se extrai da DIPJ
relativa ao Ano Calendário 2012, 1° trimestre.
Assim, foi apurado crédito correspondente a Imposto de Renda, no
montante de R$1.400.258,18, conforme a seguir demonstrado:

Cumpre ressaltar, entretanto, que houve erro no preenchimento da DIPJ
relativa ao ano Calendário 2012, no que diz respeito aos valores
correspondentes ao Imposto de Renda retido pelas fontes pagadoras —
pessoas jurídicas de direito privado. Em procedimento de auditoria interna,
foi posteriormente verificado que os valores efetivamente retidos,
conforme informações constantes nos Informes de Rendimentos fornecidos
pelas fontes pagadoras, correspondem a R$1.645.384,05 (um milhão,
seiscentos e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinco
centavos).
Os valores retidos, a título de Imposto de Renda, pelas fontes pagadoras,
bem como aqueles pagos pela prestação dos serviços, são aqueles a seguir
discriminados:
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
7

Estes valores podem ser confirmados pelos Informes de Rendimentos
apresentados pelos tomadores de serviços da ora Manifestante, bem como
através de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Diante do acima, extraem-se duas conclusões:
Primeira - existem, efetivamente, créditos correspondentes a IRRF, que
podem ser objeto de compensação, sendo necessária a reforma do r.
despacho decisório que não homologou as compensações pretendidas.
Segunda - existem créditos em montantes superiores àqueles informados
na DIPJ relativa ao Ano Calendário 2012, e nas PER/DCOMPs de que se
trata, em relação ao 3o trimestre de 2012.
O erro na informação contida da DIPJ relativa ao Ano Calendário 2012, no
tocante ao valor das retenções efetuadas pelas fontes pagadoras a título de
Imposto de Renda, resultou em apuração do valor do saldo negativo de
Imposto de Renda em valor inferior àquele efetivamente existente.
Em consequência, foram cometidos equívocos também no preenchimento
do PER/DCOMP de que se trata, consistente na informação de valores
incorretos - inferiores àqueles efetivamente retidos - no campo intitulado
"Imposto de Renda Retido na Fonte".
Os valores informados nos PER/DCOMP de que se trata, transmitido entre
agosto e outubro de 2012, são aqueles a seguir transcritos:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
8

No PER/DCOMP seguinte, foram utilizadas as parcelas remanescentes do
crédito total informado na PER/DCOMP acima referida.
Entretanto, os valores efetivamente retidos pelas fontes pagadoras, em
relação a Imposto de Renda e ao 3o trimestre de 2012, foram aqueles
constantes dos Informes de Rendimentos por aquelas apresentadas, e
também dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil (does
anexos), conforme a seguir demonstrado:

Uma vez que os valores relativos às retenções efetuadas pelas fontes
pagadoras, a título de Imposto de Renda correspondem ao valor de
R$1.647.062,17, tem-se que, corrigido o erro material presente nas
informações constantes da DIPJ, apura-se um saldo negativo de Imposto de
Renda no valor correspondente a R$1.304.814,04, conforme a seguir
demonstrado:
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
9

Assim, verifica-se a existência de créditos em valores suficientes para a
compensação com os débitos informados nos PER/DCOMPs em epígrafe.
Para que melhor se possa elucidar a questão, cumpre cotejar os débitos
informados e os créditos disponíveis, todos devidamente comprovados pela
documentação anexa, e corroborados pelos dados constantes nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil:

A seguir, os valores correspondentes ao Imposto de Renda retido na fonte,
até o limite do saldo negativo apurada (-R$1.304.814,04).

Assim, forçoso reconhecer a existência de créditos em valores superiores àqueles
informados em sede de pedido de compensação, objeto dos PER/DCOMPs de que
se trata. Com efeito, constata-se a existência de um saldo credor de Imposto de
Renda e relativo ao 3o trimestre de 2012, no montante de R$1.304.814,04.
Os demonstrativos acima permitem constatar que os créditos existentes são
suficientes para quitar a quase totalidade dos débitos informados, restando
apenas um saldo no valor de -R$91.219,01.
Sanados os erros acima demonstrados e comprovados pelos documentos anexos,
não há como prosperar a decisão que não homologou as compensações
apresentadas em PER/DCOMPs, em relação ao período de que se trata.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
10
VIII. OS PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO APRESENTADOS
Foram apresentados, no ano calendário 2012, pedidos de compensação,
informando os saldos negativos de Imposto de Renda e de CSLL apurados a
cada trimestre.
No que diz respeito ao Imposto de Renda:
Em relação ao 1° trimestre de 2012, foram formalizados 7 (sete)
PER/DCOMPs, indicando como crédito o valor total de R$1.651.078,97.
Em relação ao 2° trimestre de 2012, foram formalizados 3 (três)
PER/DCOMPs, estas integralmente homologadas, restando um saldo credor
no valor total de R$ 356.926,46.
Em relação ao 3° trimestre de 2012 foram formalizados 2 (dois)
PER/DCOMPs, indicando como crédito o valor total de R$1.742.506,31.
[...]
Cumpre informar, por oportuno, que situação semelhante foi verificada em
relação ao IRPJ. No ano calendário 2012, foram apresentados PER/DCOMPs,
em relação aos 1o, 2o e 3o trimestres de 2012, indicando com erro, valores
de crédito correspondentes a saldos negativos de IRPJ. Posteriormente,
sanados os erros, constatou-se a existência de um saldo negativo maior.
Cumpre ainda informar que o PER/DCOMP relativa a saldo negativo de IRPJ
e ao 2o trimestre de 2012 foi homologado integralmente.
A seguir, discriminados, a cada trimestre, os créditos efetivamente
existentes, decorrentes dos saldos negativos de IRPJ, e cujos valores podem
ser comprovados pelos documentos anexos, e através de consulta aos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.

Cotejando os valores dos créditos efetivamente existentes, decorrentes de
saldo negativo do IRPJ, com os valores dos débitos informados nos
PER/DCOMPs, em relação aos 1o, 2o e 3o trimestres de 2012, tem-se um
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
11
saldo credor total no valor de R$150.631,00, conforme a seguir
discriminado.

IX. O PEDIDO
Por todo o exposto e provado, requer-se a modificação do despacho de que
se trata, para ver reconhecidos os créditos, sanados os erros e
homologadas as compensações de que se trata, com o consequente
cancelamento dos créditos tributários exigidos nos processos de cobrança.
Requer, também, a juntada posterior de livros e documentos contábeis,
caso estes se façam necessários, para a verificação dos fatos e dos valores
objeto de compensações.
Apesar de não haver atestado a tempestividade da manifestação de
inconformidade, o órgão preparador encaminhou o processo a julgamento em
10/07/2015.
Em 21/02/2018, foi providenciada a juntada aos presentes autos, por apensação,
do processo no 11080.732158/2017-72 relativo ao lançamento de multa isolada
por compensação não homologada.
O processo foi distribuído à DRJ 08/SP em 04/08/2020.”
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ08 julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade, reconhecendo crédito remanescente de saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre
de 2012, no valor de R$ 8.386,65, a ser utilizado nas DCOMP em litígio.
A ementa da referida decisão segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES.
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS.
As retenções comprovadas por instrumentos hábeis devem integrar o saldo
negativo do período, ainda que não discriminadas na DCOMP, desde que os
rendimentos a elas correspondentes tenham sido oferecidos à tributação.
SALDO NEGATIVO. APURAÇÃO TRIMESTRAL.
Apenas as retenções efetuadas no curso do período de apuração configuram
antecipação de imposto e integram o saldo negativo do período.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
12
Inconformada, o Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
13
“(...)
VI. O MÉRITO
VI.1 HISTÓRICO – OS PROCESSOS E PERDCOMPS OBJETO DO PRESENTE RECURSO
A Requerente é empresa da área de engenharia de telecomunicações que
apresentou, durante alguns períodos dos anos calendário 2012, saldos negativos
de IRPJ e CSLL.
A Requerente apresentou à Receita Federal do Brasil, através do programa
PERDCOMP, pedidos de restituição e compensação, os quais são objeto do
processo em epígrafe.
A ora Recorrente insurge-se contra o r. Despacho Decisório que não homologou
os créditos e as compensações declaradas no processo de crédito n°
10880.908307/2015-31 e procedeu à constituição dos processos de cobrança
listados a seguir:

VI.2. O DESPACHO DECISÓRIO
Em março de 2015, a ora requerente foi intimada do despacho decisório, cujo
teor se transcreve a seguir:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação
do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:

Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
14
Inconformada com a r. decisão, quer a ora Recorrente demonstrar a legitimidade
de seu direito, pelo que passa a expor as razões de fato e de direito que lhe
assistem.
VII. OS FATOS
A ora requerente verificou, em procedimento de revisão e auditoria interna, a
existência de saldos negativos do Imposto de Renda, em relação ao ano
calendário 2012.
Assim, elaborou PERDCOMPs, visando a compensação dos valores recolhidos a
maior, conforme as informações constantes em seus livros e documentos fiscais,
em especial na DIPJ e nas DCTFs apresentadas, relativas ao período. Serviu-se,
também, das informações que lhe foram fornecidas por tomadores de serviços, e
por aquelas constantes nas bases de dados informatizadas da Receita Federal do
Brasil, com relação às quantias retidas, a título de Imposto de Renda, pelos
tomadores de serviços prestados pela ora Manifestante.
As PER/DCOMPS objeto dos processos em epígrafe, tomaram por base os valores
apurados como devidos, e os valores que já haviam sido objeto de retenção, na
fonte pagadora, pelos tomadores de serviços, em relação ao terceiro trimestre de
2012.
Os débitos apurados e declarados em DCTF e DIPJ, em relação ao período objeto
do processo em epígrafe – 3° trimestre de 2012 – foram aqueles a seguir
discriminados: (...)
Por outro lado, apurou as seguintes retenções, efetuadas pelas fontes pagadoras,
a título de Imposto de Renda e em relação ao mesmo período:

O r. Despacho Decisório, entretanto, não homologou os pedidos de
restituição/compensação apresentados nas PER/DCOMPS supra discriminadas,
por ter considerado como não confirmada em parte a retenção efetuada a título
de Imposto de Renda incidente na fonte, pela fonte pagadora identificada pelo
CNPJ 02.558.157/0001-62 (Telefônica Brasil S.A), bem como aquela feita pela
fonte pagadora identificada pelo CNPJ 33.000.118/0001-79 (Telemar Norte Leste).
Por outro lado, considerou como confirmadas as demais retenções supra
discriminadas, no valor total de R$1.639.667,27, relativas às fontes pagadoras
identificadas
pelos
CNPJs
02.875.211/0001-01,
03.498.897/0001-13,
04.206.050/0001-80 e 02.558.157/0001-62.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
15
O Acórdão n° 108-015.768 DRJ 08, por sua vez, considerou como comprovadas as
seguintes retenções:

(fls 16 do Acórdão, pgs 263 do processo)
Assim, considera como comprovado o total de R$ 1.648.053,92, desconsiderando
as demais retenções objeto dos documentos comprobatórios juntados pela ora
recorrente, quando da apresentação da manifestação de inconformidade,
indicando que:
“Os documentos apresentados (...) não comprovam outras retenções de
imposto de renda, ocorridas no 3o trimestre de 2012, além daquelas já
constantes das DIRF (fls. 114, 117, 119 e 122). Às fls. 106/107, tem-se o
relatório do sistema DIRF do ano-calendário 2012, e não do trimestre, e de
todas as retenções e não apenas das retenções de imposto de renda. A
maior parte dos comprovantes de rendimentos apresentados não
comprovam retenções de imposto de renda ou não comprovam retenções
ocorridas no 3o trimestre de 2012 (fls. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115,
116, 118, 120 e 121).”
Em decorrência do acima, conclui o r. Acórdão que restaria sem a
possibilidade de compensação, o montante de R$94.452,39 (noventa e
quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos).
Não obstante o reconhecimento dos valores acima, não considerou os créditos
confirmados para fins de utilizá-los para compensação com os débitos apurados
informados nos PERD/COMPs já identificados.
VIII. ERROS DE FATO
O erro central e fundamental que impõe-se ver reconhecido e sanado, revertendo
assim o teor do despacho decisório, para ver integralmente homologados os
PER/DCOMPs apresentados, corresponde ao fato de que a retenção de IRRF, no
valor de R$1.659.337,62 (um milhão, seiscentos e cinquenta e nove mil, trezentos
e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), correspondente ao valor dado
como parcialmente não confirmado no referido despacho, foi efetivamente
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
16
efetuada pela fonte pagadora Telefônica Brasil S.A. – CNPJ n° 02.558.157/0001-
62.
Cumpre informar que a fonte pagadora Telefônica Brasil S.A. – CNPJ n°
02.558.157/0001-62, por equívoco, apresentou DCTF/DIPJ retificadora, deixando
de informar, nesta, os valores correspondentes à retenção do Imposto de Renda,
relativos aos pagamentos feitos à prestadora de serviços TEL Telecomunicações
Ltda., ora manifestante.
Posteriormente ao recebimento do despacho decisório de que se trata, a
tomadora de serviços Telefônica Brasil S.A. – CNPJ n° 02.558.157/0001-62,
responsável pela retenção do Imposto de Renda na fonte, verificando o equívoco
cometido, novamente retificou a DCTF/DIPJ relativa ao período (3° trimestre de
2012), para fazer constar, novamente, os valores retidos a título de Imposto de
Renda, correspondentes aos pagamentos efetuados à TEL Telecomunicações, ora
Manifestante.
Com efeito, tais informações podem ser verificadas nos sistemas informatizados
da Receita Federal do Brasil, conforme se comprova pelo extrato de retenções na
fonte extraído em 27/03/2015 anexo.
Vê-se, portanto, que a negativa da homologação da compensação peca pela base
ao pretender fundar-se na simples constatação de divergências entre a DIPJ e o
demonstrativo anexo às PER/DCOMPS apresentados, e posteriormente corrigidos.
Uma análise fria e independente da situação permite constatar o óbvio: o que
ocorreu foi simples erro de fato no registro da declaração em questão,
insuficiente para embasar a negativa.
E erro de fato deve ser objeto de retificação. Os erros concentram-se, no tocante
à correta identificação dos valores retidos a título de Imposto de Renda pelas
fontes pagadoras, nos meses de julho a setembro de 2012. Estes erros,
entretanto, não resultaram em recolhimento a menor do imposto devido, nem
em créditos decorrentes de saldos negativos do Imposto de Renda superiores
àqueles efetivamente apurados e existentes, conforme se comprova através dos
demonstrativos de arrecadação anexos.
Estas correções permitem identificar claramente a existência de créditos de
Imposto de Renda, que ora podem ser comprovados, através de consulta às
próprias bases de dados informatizadas da Receita Federal do Brasil.
Com relação ao 3° trimestre de 2012, objeto dos PERDCOMPs n°s
22110.70211.311012.1.3.02-0588
e
02935.94368.221112.1.3.02-4150,
em
epígrafe, cumpre identificar qual a composição dos créditos apurados.
O valor do Imposto de Renda incidente sobre o resultado da atividade da ora
Manifestante, correspondeu ao valor de R$208.948,88, e o adicional sujeito à
alíquota de 15% ao valor de R$133.299,25, compondo o total de R$342.248,13.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
17
O r. Acórdão ora recorrido reconheceu parcelas de crédito no valor total de
R$1.305.805,79 (um milhão, trezentos e cinco mil, oitocentos e cinco reais e
setenta e nove centavos).
Entretanto, expressa entendimento no sentido de que este montante não seria
suficiente para a extinção da totalidade dos débitos compensados.
Merece reforma tal determinação, diante do fato de que o montante do crédito
confirmado, devidamente atualizado, corresponde à monta de R$1.318.863,85,
quantia esta suficiente para a quitação dos valores objeto de compensação
(R$1.394.354,93), restando um saldo devedor no montante de R$75.491,08.
Por outro lado, foram informados os valores correspondentes a Imposto de Renda
retidos pelos tomadores de serviços da ora Manifestante, que totalizaram o
montante de R$1.742.506,31, conforme se extrai da DIPJ relativa ao Ano
Calendário 2012, 1° trimestre.
Assim, foi apurado crédito correspondente a Imposto de Renda, no montante de
R$1.400.258,18, conforme a seguir demonstrado: (...)
Cumpre ressaltar, entretanto, que houve erro no preenchimento da DIPJ relativa
ao ano Calendário 2012, no que diz respeito aos valores correspondentes ao
Imposto de Renda retido pelas fontes pagadoras – pessoas jurídicas de direito
privado. Em procedimento de auditoria interna, foi posteriormente verificado que
os valores efetivamente retidos, conforme informações constantes nos Informes
de Rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras, correspondem a
R$1.645.384,05 (um milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta
e quatro reais e cinco centavos).
Os valores retidos, a título de Imposto de Renda, pelas fontes pagadoras, bem
como aqueles pagos pela prestação dos serviços, são aqueles a seguir
discriminados: (...)
Estes valores podem ser confirmados pelos Informes de Rendimentos
apresentados pelos tomadores de serviços da ora Manifestante, bem como
através de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Diante do acima, extraem-se duas conclusões:
Primeira – existem, efetivamente, créditos correspondentes a IRRF, que podem
ser objeto de compensação, sendo necessária a reforma do r. despacho decisório
que não homologou as compensações pretendidas.
Segunda – existem créditos em montantes superiores àqueles informados na DIPJ
relativa ao Ano Calendário 2012, e nas PERDCOMPs de que se trata, em relação ao
3° trimestre de 2012.
O erro na informação contida da DIPJ relativa ao Ano Calendário 2012, no tocante
ao valor das retenções efetuadas pelas fontes pagadoras a título de Imposto de
Renda, resultou em apuração do valor do saldo negativo de Imposto de Renda em
valor inferior àquele efetivamente existente.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
18
Em consequência, foram cometidos equívocos também no preenchimento do
PERDCOMP de que se trata, consistente na informação de valores incorretos –
inferiores àqueles efetivamente retidos - no campo intitulado “Imposto de Renda
Retido na Fonte”.
Os valores informados nos PERDCOMP de que se trata, transmitido entre agosto e
outubro de 2012, são aqueles a seguir transcritos:
PERDCOMP 22110.70211.311012.1.3.02-0588 (...)
No PERDCOMP seguinte, foram utilizadas as parcelas remanescentes do crédito
total informado na PERDCOMP acima referida.
Entretanto, os valores efetivamente retidos pelas fontes pagadoras, em relação a
Imposto de Renda e ao 3° trimestre de 2012, foram aqueles constantes dos
Informes de Rendimentos por aquelas apresentadas, e também dos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil (docs. anexos), conforme a seguir
demonstrado: (...)
Uma vez que os valores relativos às retenções efetuadas pelas fontes pagadoras, a
título de Imposto de Renda correspondem ao valor de R$1.648.053,92, tem-se
que, corrigido o erro material presente nas informações constantes da DIPJ,
apura-se um saldo negativo de Imposto de Renda no valor correspondente a
R$1.305.805,79, conforme a seguir demonstrado: (...)
A atualização do valor do saldo negativo, apontado nas compensações objeto das
PERDCOMPs em epígrafe, até a data da sua efetiva utilização, pela aplicação do
percentual de 1% (R$1.305.053,92 * 1% = R$13.058,06), resulta em um crédito
equivalente a R$1.318.863,85.
Assim, verifica-se a existência de créditos em valores suficientes para a
compensação com os débitos informados nos PERDCOMPs em epígrafe.
Para que melhor se possa elucidar a questão, cumpre cotejar os débitos
informados e os créditos disponíveis, todos devidamente comprovados pela
documentação anexa, e corroborados pelos dados constantes nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil:

Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
19
A diferença entre o montante do crédito confirmado pelo r. Acórdão de primeira
instância, ora recorrido, de R$1.318.863,85, e o montante total dos débitos
informados nas PERDCOMPs em epígrafe, de R$1.394.354,93, resulta em um
saldo devedor equivalente a R$75.491,08 (setenta e cinco mil, quatrocentos e
noventa e um reais e oito centavos).
Não obstante o acima, há que se reconhecer que, aceitas as retenções
confirmadas pela fonte pagadora Telefônica S.A., conforme constantes da DIRF
Retificadora apresentada, é possível constatar que o montante de retenções
efetivamente corresponde a valor superior àquele indicado no r. Acórdão.
Peca ainda a r. decisão recorrida, ao criar, à revelia de dispositivo legal que assim
estabeleça, uma pretensa limitação temporal para a utilização do saldo negativo
trimestral, ao afirmar que
“(...) o suposto valor remanescente do saldo negativo de IRPJ do 2o
trimestre de 2012 não pode ser utilizado na compensação dos débitos do
presente processo, porque a formalização da compensação ora em litígio
se fez com o crédito de saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2012.”
Ora, a única limitação temporal que pode ser aplicada à utilização de saldo
negativo trimestral é a regra prescricional prevista no Código Tributário Nacional,
em seus arts. 165 a 170-A.
O saldo negativo apurado em determinado trimestre do ano calendário 2012,
poderá ser utilizado para a compensação de quaisquer débitos, de mesma
natureza, nos termos da legislação de regência, até o trimestre correspondente
do ano de 2017, devendo a Perdcomp que formaliza a compensação ser entregue
até o último dia do trimestre correspondente.
IX. OS PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO APRESENTADOS
Foram apresentados, no ano calendário 2012, pedidos de compensação,
informando os saldos negativos de Imposto de Renda e de CSLL apurados a cada
trimestre.
No que diz respeito ao Imposto de Renda:
Em relação ao 1° trimestre de 2012, foram formalizados 7 (sete) PERDCOMPs,
indicando como crédito o valor total de R$1.651.078,97.
Em relação ao 2° trimestre de 2012, foram formalizados 3 (três) PERDCOMPs,
estas integralmente homologadas, restando um saldo credor no valor total de
R$356.926,46.
Em relação ao 3° trimestre de 2012 foram formalizados 2 (dois) PERDCOMPs,
indicando como crédito o valor total de R$1.742.506,31.
No que diz respeito à CSLL:
Em relação ao 1° trimestre de 2012, foram formalizados 3 (três) PERDCOMPs,
indicando como crédito o valor total de R$901.660,64.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
20
Em relação ao 2° trimestre de 2012, foi formalizado 1 (um) PERDCOMP, indicando
como crédito o valor total de R$1.088.613,21.
Em relação ao 3° trimestre de 2012 foi formalizado 1 (um) PERDCOMP, indicando
como crédito o valor total de R$1.099.686,13.
Conforme anteriormente informado, foram constatados erros na apuração dos
créditos efetivamente ocorridos, quando do preenchimento dos PERDCOMPs.
Estes erros correspondem à informação incorreta no que diz respeito aos valores
dos créditos apurados a cada trimestre.
Para que se possa melhor compreender a questão, cumpre discriminar, a cada
trimestre, os créditos efetivamente existentes, decorrentes dos saldos negativos
de CSLL, e cujos valores podem ser comprovados pelos documentos anexos, e
através de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.

Desde logo percebe-se que, em relação ao 1° trimestre de 2012, foi indicado, em
DIPJ e nos PERDCOMPs correspondentes, um crédito inferior ao efetivamente
existente, ao passo que em relação aos 2° e 3° trimestres, foi indicado um crédito
superior àquele que se pode efetivamente constatar, através dos documentos
comprobatórios anexos e das informações constantes nas bases de dados da
Receita Federal do Brasil.
Cotejando os valores dos créditos efetivamente existentes, decorrentes de saldos
negativos da CSLL, com os valores dos débitos informados nos PERDCOMPs, em
relação aos 1°, 2° e 3° trimestres de 2012, tem-se um saldo credor total no valor
de R$51.370,33, conforme a seguir discriminado.

Cumpre informar, por oportuno, que situação semelhante foi verificada em
relação ao IRPJ. No ano calendário 2012, foram apresentados PERDCOMPs, em
relação aos 1°, 2° e 3° trimestres de 2012, indicando com erro, valores de crédito
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
21
correspondentes a saldos negativos de IRPJ. Posteriormente, sanados os erros,
constatou-se a existência de um saldo negativo maior. Cumpre ainda informar
que o PERDCOMP relativa a saldo negativo de IRPJ e ao 2° trimestre de 2012 foi
homologado integralmente.
A seguir, discriminados, a cada trimestre, os créditos efetivamente existentes,
decorrentes dos saldos negativos de IRPJ, e cujos valores podem ser comprovados
pelos documentos anexos, e através de consulta aos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil.

Cotejando os valores dos créditos efetivamente existentes, decorrentes de saldo
negativo do IRPJ, com os valores dos débitos informados nos PERDCOMPs, em
relação aos 1°, 2° e 3° trimestres de 2012, tem-se um saldo credor total no valor
de R$150.631,00, conforme a seguir discriminado.

X. DA COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES
Indica o r. Acórdão que o único meio de prova apto a comprovar a efetividade das
retenções seriam os comprovantes de rendimentos individuais, ou as cópias dos
DARFs.
Tal inferência procura induzir em erro, além de negar a força probante e a
presunção de verdade atribuída às informações constantes nos próprios sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil.
Busca ainda tal afirmação, impor aos contribuintes o exercício de funções típicas e
privativas dos órgãos vinculados à Receita Federal do Brasil, visto que a lei não
confere às pessoas jurídicas de direito privado o direito de solicitar a qualquer
outra pessoa física ou jurídica que lhe apresente cópias dos documentos de
arrecadação por ela recolhidos.
A apresentação do Comprovante Anual de retenção de CSLL aos prestadores de
serviços, igualmente, é obrigação acessória que cumpre exclusivamente aos
órgãos da Receita Federal do Brasil fiscalizar e exigir o cumprimento, sendo
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
22
absolutamente vedado às demais pessoas jurídicas exigir a sua apresentação ou a
sua elaboração e preenchimento.
Impõe-se também afastar a flagrante contradição lógica consistente em tomar os
valores constantes em DIRF como parâmetros de comparação com os valores
informados em PERDCOMPs, e logo após, buscar afastar a presunção de
veracidade e a força probante destes mesmos valores!
O r. Acórdão infere que os informes de rendimentos apresentados pelas fontes
pagadoras à ora recorrente não seriam documentos aptos a provar a liquidez dos
créditos informados em PERDCOMPs.
Infere ainda que os valores constantes nas bases de dados informatizadas da
Receita Federal do Brasil, no sistema DIRF, não poderiam lastrear a pretensão da
contribuinte, posto que os valores deveriam ser “rateados” proporcionalmente,
em relação aos rendimentos correspondentes a cada trimestre, conforme
indicado nas PERDCOMPs apresentadas.
Fato é que não se pode pretender afastar a possibilidade de que os recolhimentos
efetuados pelas fontes pagadoras sejam provados por outros meios, dentre os
quais, estão as informações constantes nos próprios sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil.
Importa considerar também o disposto nos arts. 733, 815, e 942 e 943 do RIR/99,
que prevê que o ônus da prova das retenções é obrigação de responsabilidade da
própria fonte pagadora.
A forma de comprovação disponibilizada às fontes pagadoras, é exatamente o
cumprimento da obrigação acessória consistente na apresentação, à Receita
Federal do Brasil, através de sistemas informatizados próprios, dos valores de
retenções efetuadas por aqueles órgãos a seus fornecedores, dentre os quais está
a ora Recorrente.
O segundo elemento de prova, que se apresenta ainda mais sólido no sentido de
comprovar, sem sombra de dúvida a liquidez e a certeza dos créditos, é o fato de
que todos os recolhimentos e retenções efetuados por todas as pessoas jurídicas,
dentre as quais as fontes pagadoras da ora recorrente, estão controladas pelos
sistemas informatizados de gestão de pagamentos disponível no ambiente e-cac
da Receita Federal do Brasil, pelo qual é possível comprovar e atestar, sem
sombra de dúvida, a existência de recolhimentos a título de imposto de renda
retido na fonte, por parte das fontes pagadoras da ora recorrente, valores estes
que compõem e correspondem aos parâmetros utilizados para o cálculo e
apuração dos saldos negativos apontados como créditos a serem compensados
nas PERDCOMPs em epígrafe.
Com efeito, os valores totais retidos, correspondente ao código de receita
correspondente ao tributo de que se trata, pelas fontes pagadoras acima
identificadas, e que em muito superam os valores de créditos informados nas
PERDCOMPs de que se trata,
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
23
Ainda que se diga que pode não ter havido perfeita correspondência entre os
valores retidos, pelas fontes pagadoras indicadas, dentro do período indicado – 3°
trimestre de 2012, é inegável que foram efetuados recolhimentos pelas fontes
pagadoras indicadas, no ano calendário 2012, em valores muito superiores
aqueles objeto do processo em epígrafe, que considerados como não
comprovados, ou como parcialmente comprovados.
Tenha-se presente, também, o fato de que, em relação a todo o ano calendário
2012, foram utilizados como créditos decorrentes de retenções pelas fontes
pagadoras indicadas, valores muito inferiores àqueles efetivamente retidos.
Considere-se que os valores totais objeto de retenção, pelas fontes pagadoras
supra indicadas, em relação ao ano calendário 2012, e ao código de receita
correspondente à retenção de Imposto de Renda, foram superiores aos valores
pleiteados para utilização, conforme se constata dos documentos anexos
(DIRPFs).
Diga-se que com relação a todas as fontes pagadoras supra identificadas, não
foram apontados como créditos relativos a retenções efetuadas sob outros
códigos de receita que não aqueles correspondentes a retenções de imposto de
renda na fonte, nas PER/DCOMPS relativos ao 3° trimestre de 2012.
XI. OS JUROS – ART 24 DA LEI 11.457/2007
A ora recorrente foi cientificada, em 18/10/2021, do Acórdão que não deu
provimento à manifestação de inconformidade relativa ao despacho decisório que
homologou apenas parcialmente as compensações pleiteadas nas PERDCOMPs
em epígrafe.
Os créditos informados nas referidas PERDCOMPS dizem respeito ao 3° trimestre
do ano calendário 2012 e a PERDCOMP foi apresentada em outubro de 2012. O
despacho decisório referente ao processo de crédito foi formalizado em março de
2015 e a manifestação de inconformidade tempestivamente apresentada em abril
de 2015.
O Acórdão proferido pela 33° Turma da DRJ /RJ08 foi formalizado em junho de
2021 e dele a recorrente teve ciência em outubro de 2021.
A Lei 11.457/2007 dispõe, em seu artigo 24:
“Art. 24 . É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.” (...)
O art. 24 da lei 11.457/2007 confere eficácia aos princípios acima e, no que diz
respeito às consequências de sua não observância, impõe-se considerar que a
questão foi objeto dos Temas repetitivos 269 e 270, 1a Seção do STJ, tendo sido
submetida a julgamento “Questão referente à fixação, pelo poder judiciário, de
prazo razoável para a conclusão de processo administrativo fiscal.”
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
24
Do julgamento acima, submetido à sistemática dos recursos representativos de
controvérsia, resultou a Tese Firmada: “Tanto para os requerimentos firmados
anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após
o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir
do protocolo dos pedidos ( art. 24 da Lei 11.457/2007).” Relator: Ministro LUIZ
FUX. Acórdão publicado em 01/09/2010. Trânsito em julgado em 04/10/2010 –
Resp n° 1.138.206/RS. (...)
No âmbito do Direito Tributário a questão da mora vinha tendo sido objeto de
visão distorcida pelo enfoque privilegiado da questão sob o ângulo da mora do
devedor, sujeito passivo da relação obrigacional.
Impõe-se, também, observar que na mora accipiendi ou mora do credor, é
irrelevante que este tenha agido ou não com culpa, bastando que a ausência de
sua cooperação seja a causa da demora no cumprimento da prestação.
A natureza processual do dispositivo de que se trata e a sua aplicação aos
processos em tramitação, mesmo os anteriores à publicação da Lei 11.457/07,
resultou clara no julgamento em questão, conforme se extrai do Acórdão
referido: (...)
Cediço na jurisprudência judicial e administrativa que o prazo para julgamento de
processos administrativos é de 360 dias, contados da apresentação da
Impugnação ou da Manifestação de Inconformidade. Importa lembrar, a respeito
do tema, que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional expressou formalmente
posicionamento em sentido convergente, ao determinar que não serão opostos
recursos quando a decisão proferida determinar a realização de julgamento pela
Receita Federal do Brasil no prazo de 360 dias, conforme se extrai do art. 2°, V, VII
e §§ 3° a 8°, da Portaria PGFN n° 502/2016, ao mencionar a obediência em relação
aos temas n° 269 e 270 de recursos repetitivos, cuja matéria pertine à fixação pelo
Poder Judiciário de prazo razoável para a conclusão de julgamento administrativo,
conforme estabelecido em julgamento do REsp 1.138.206/RS.
Diante de todo o exposto, é que se requer não sejam computados / exigidos os
juros, no período que ultrapassar este limite temporal.
XII. O PEDIDO
Diante de todo o exposto e provado, requer-se seja reformado o r. Acórdão
recorrido, para ver integralmente reconhecido o direito à utilização e
compensação dos créditos apontados e comprovados, pelos próprios sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil e pelos documentos anexos, para ver
reconhecidos e deferidos os pedidos de restituição/compensação formulados,
pelos seus valores integrais, devidamente corrigidos, na forma da legislação de
regência.
Requer, também, a juntada posterior de livros e documentos contábeis, caso
estes se façam necessários, para a verificação dos fatos e dos valores objeto de
compensações.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
25
É o que se requer e espera ver deferido.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de
direito creditório decorrente dos anos calendário 2012, saldos negativos de IRPJ e CSLL, no valor
total de R$ 1.394.354,93. Os créditos tributários supostamente não homologados estão
abrangidos
pelas
PERDCOMPs
n°s
22110.70211.311012.1.3.02-0588
e
02935.94368.221112.1.3.02-4150.
O Despacho Decisório, entretanto, não homologou os pedidos de
restituição/compensação apresentados nas PER/DCOMPS discriminadas, por ter considerado
como não confirmada em parte a retenção efetuada a título de Imposto de Renda incidente na
fonte, pela fonte pagadora identificada pelo CNPJ 02.558.157/0001-62 (Telefônica Brasil S.A), bem
como aquela feita pela fonte pagadora identificada pelo CNPJ 33.000.118/0001-79 (Telemar Norte
Leste). Por outro lado, considerou como confirmadas as demais retenções supra discriminadas, no
valor total de R$1.639.667,27, relativas às fontes pagadoras identificadas pelos CNPJs
02.875.211/0001-01, 03.498.897/0001-13, 04.206.050/0001-80 e 02.558.157/0001-62.
Já o Acórdão n° 108-015.768, de 08 de junho de 2021, proferido pela 33a Turma da
DRJ08 julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo crédito
remanescente de saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2012, no valor de R$ 8.386,65, a ser
utilizado nas DCOMP em litígio, sob os seguintes argumentos:
a) cabe ao contribuinte comprovar a existência e a liquidez do direito creditório
apresentado, e o direito de utilizá-lo através do preenchimento do programa PER/DCOMP;
b) o Recorrente contribuinte deveria ter anexado à manifestação de
inconformidade apresentada todos os documentos que aproveitassem à comprovação dos
créditos;
d) não teriam sido localizadas todas as parcelas de composição de crédito
informadas pela contribuinte e as parcelas identificadas teriam sido consideradas quando da
formalização do despacho decisório, e,
e) A Recorrente deveria ter apresentado elementos de prova aptos a comprovar a
existência do direito creditório.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
26
f) Apenas as retenções efetuadas no curso do período de apuração (no trimestre, na
apuração trimestral; ou no ano, na apuração anual), configuram antecipações passíveis de serem
deduzidas no encerramento do período de apuração.
Por sua vez, a Recorrente alega fazer jus à totalidade do direito creditório em sua
totalidade, tendo em vista a suposta comprovação de todas as retenções na fonte (IRPJ) que
compuseram o saldo negativo em debate. Defende que eventuais erros cometidos pelas fontes
pagadoras no preenchimento das suas DIRFs, com retificações posteriores, informando retenções
menores do que efetivamente procedido, não podem impedir o reconhecimento do direito ao
crédito, mormente quando se comprova que as retenções foram levadas a efeito pelas fontes
pagadoras. E, aduz, ainda que o acórdão de piso cria limitação à compensação não existente na
legislação. Em suma, repisa os argumentos já expostos por ocasião da manifestação de
inconformidade.
Nesse contexto, entendo não assistir razão à Recorrente. Explique-se.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Nessa esteira, possibilitou-se ao contribuinte a comprovação direito creditório
arguido, in casu, atinente às retenções, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143.
Logo, não há quaisquer óbices ao direito do contribuinte de servir-se de outros
documentos, inclusive, contábeis para comprovar as retenções que compuseram os saldos
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
27
negativos em discussão, bem como os supostos erros alegados pela Recorrente e o oferecimento à
tributação nos termos da Súmula CARF no 80.
Desde a manifestação de inconformidade a Recorrente pleiteou a juntada posterior
de livros e documentos contábeis para comprovação de suas alegações, porém não o fez, nem
mesmo em sede de recursal. Assim, entendo que a Recorrente deveria ter dialogado com a
decisão de piso e ter apresentado a documentação necessária para comprovação das divergências
apontadas.
Entretanto, como assim não agiu a Recorrente e, por conseguinte, não se
desincumbiu de seu ônus de instruir os autos com a documentação fiscal e contábil para
comprovar o direito creditório pleiteado referente ao Saldo Negativo de IRPJ composto por
retenções na fonte, visto que, conforme consignado no acórdão recorrido “a maior parte dos
comprovantes de rendimentos apresentados não comprovam retenções de imposto de renda ou
não comprovam retenções ocorridas no 3o trimestre de 2012 (fls. 108, 109, 110, 111, 112, 113,
115, 116, 118, 120 e 121). Logo, o total do crédito não é suficiente para a extinção da totalidade
dos débitos compensados.
A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Em suma, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca de sua liquidez e da certeza. E como já dito,
assim não ocorreu.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados as
retenções que foram admitidas no julgamento atacado.
Por sua vez, a Recorrente não logrou refutar nesta oportunidade as razões de
decidir do julgador recorrido, sobretudo no que diz respeito ao regime de competência levado a
efeito nos autos, uma vez que parte das retenções que não foram reconhecidas dizem respeito a
período diverso do objeto da presente demanda, o que é vedado pela legislação de regência.
Destaque-se que, no curso do processo (inclusive, em sede de Recurso Voluntário) a
Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático probatório de suas alegações.
Entretanto, as divergências apontadas na peça de defesa não estão comprovadas, pois não foram
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
28
apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural de suas alegações. Logo, não
cabe razão à Recorrente e deve, pois ser mantida a decisão de piso em sua integralidade.
Ademais, apenas as retenções efetuadas no curso do período de apuração (no
trimestre, na apuração trimestral; ou no ano, na apuração anual), configuram antecipações
passíveis de serem deduzidas no encerramento do período de apuração. Frise-se: o suposto valor
remanescente do saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2012 não pode ser utilizado na
compensação dos débitos do presente processo, porque a formalização da compensação ora em
litígio se fez com o crédito de saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2012.
Outrossim, não podemos perder de vista a aplicação ao caso concreto da Súmula no
80 do CARF, que firmou entendimento sobre o tema no âmbito administrativo, conforme já
mencionado.
A propósito da matéria, a jurisprudência administrativa é por demais enfática ao
exigir que as retenções objeto do pedido de compensação se refiram, além de receitas submetidas
à tributação, ao mesmo período do saldo negativo aduzido, consoante legislação aplicável ao tema
e se extrai dos recentíssimos julgados com suas ementas abaixo transcritas, in verbis:
“(...) COMPENSAÇÃO. IRRF. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE APURAÇÃO
DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A legislação não autoriza que
as retenções na fonte sejam computadas na apuração do IRPJ de período de
apuração diverso de sua ocorrência (Lei 9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, §
1o, II). O que se restitui ou compensa é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não
retenções de IR-fonte ocorridas ao longo de um determinado ano ou trimestre.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
RECONHECIMENTO E OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITA FINANCEIRA
CORRESPONDENTE. APLICAÇÃO DA SUMULA CARF. 80. Constitui condição
indispensável para aproveitamento do crédito de IRRF sobre aplicações
financeiras, a comprovação do efetivo reconhecimento da receita financeira
correspondente.
Aplicação
da
Súmula
CARF
n.
80.”
(Processo
no
10680.919425/2017-92 – Acórdão no 1002-003.000 – 1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária, Sessão de 15/09/2023)
“(...)PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. LUCRO REAL TRIMESTRAL. IRRF DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. O IRRF é considerado, em regra, antecipação do devido para as
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Os resultados auferidos e que
deram origem às retenções do imposto na fonte devem, obrigatoriamente,
integrar o resultado tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração com base no
Lucro Real, em obediência ao regime de competência. No Lucro Real trimestral, o
imposto é apurado de forma definitiva, não sendo possível, portanto, para fins de
apuração de saldo negativo ou de imposto a pagar, a compensação do IRRF,
relativo a receitas auferidas em trimestres anteriores, com o imposto devido no
trimestre em curso. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao
interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da existência do
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
29
crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do
Código Tributário Nacional).” (Processo no 10880.910689/2018-13 – Acórdão no
1003-003.757 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, Sessão de
12/07/2023)
“(...) PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. LUCRO REAL TRIMESTRAL. IRRF DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. O IRRF é considerado, em regra, antecipação do devido para as
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Os resultados auferidos e que
deram origem às retenções do imposto na fonte devem, obrigatoriamente,
integrar o resultado tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração com base no
Lucro Real, em obediência ao regime de competência. No Lucro Real trimestral, o
imposto é apurado de forma definitiva, não sendo possível, portanto, para fins de
apuração de saldo negativo ou de imposto a pagar, a compensação do IRRF,
relativo a receitas auferidas em trimestres anteriores, com o imposto devido no
trimestre em curso”. (Processo no 10166.904488/2012-59– Acórdão no 1001-
003.160– 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária, Sessão de
16/01/2024)
É possível observar nos precedentes acima que o IRRF pode compor o eventual
saldo negativo no próprio período em que houver a retenção e as correspondentes receitas
também devem compor o correspondente resultado tributável. Ademais, em respeito à Súmula
CARF no 80, retro transcrita, a contribuinte deve comprovar que todas as receitas correspondentes
às retenções na fonte tenham sido levadas à tributação.
Destarte, podemos concluir que as Retenções na Fonte de IR porventura
comprovadas somente poderão ser deduzidas na apuração do IRPJ se os respectivos rendimentos
que as originaram integrarem a base de cálculo de apuração do Imposto de Renda do respectivo
período. Tal disposição vale para qualquer das formas de tributação previstas na legislação
tributária
Neste contexto, considerando que a Recorrente, em suas razões recursais ,tão
somente reportou às alegações já elencadas por ocasião da manifestação de inconformidade,
valho-me da prerrogativa estatuída no art. Art. 114 §12 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF (Aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023), manifesto minha declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, conforme reprodução a seguir:
“MÉRITO
O litígio se refere à compensação submetida à análise pelo processamento
eletrônico, sem que incidisse em critérios de seleção, para tratamento mais
pormenorizado pela autoridade competente, pelo que deve ser passível de
apreciação com as informações disponíveis nos bancos de dados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB, além daquelas trazidas pela defesa.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
30
Preliminarmente, esclareça-se que este órgão de julgamento não tem
competência para apreciação de Pedidos de Retificação de Declaração.
Entretanto, cumpre verificar a ocorrência de erro de preenchimento, conforme as
expressas disposições do Parecer Normativo COSIT no 8 de 03 de setembro de
2014, que apesar de se dirigir diretamente ao procedimento de revisão de ofício,
nos casos de erro de fato no preenchimento das declarações (DCTF, DCOMP, DIPJ,
etc.), deve orientar os órgãos de julgamento quando a matéria é submetida à sua
apreciação, verbis:

Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
31
REVISÃO DE OFÍCIO DO DESPACHO DECISÓRIO
Revisão de ofício do despacho decisório que não homologou a declaração
de compensação – Dcomp.
46. Trata-se, neste ponto, de analisar a possibilidade de rever de ofício
despacho decisório anteriormente proferido que não homologou
compensação efetuada via Dcomp quando, ultrapassada a possibilidade de
discussão administrativa via manifestação de inconformidade, o sujeito
passivo apresenta petição para apontar ocorrência de erro de fato.
47. Para que o débito em cobrança amigável, ou enviado para inscrição,
possa ser revisto, torna-se necessário que o despacho decisório
anteriormente proferido seja revisto. Aplicável, aqui, por analogia (uma vez
que inexiste, no caso, ato de lançamento da autoridade fiscal) o inciso VIII
do art. 149 do CTN, limitada à hipótese de comprovação pelo contribuinte
de erro de fato no preenchimento da declaração, haja vista o disposto na
Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12 de maio de 1999.
48. Consoante a citada portaria, qualquer débito encaminhado para
inscrição em dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade
administrativa da RFB quando o sujeito passivo apresentar provas
inequívocas de cometimento de erro de fato.
49. No caso da Dcomp, o encaminhamento de débito para inscrição em
dívida ativa dá-se quando a compensação efetuada não é homologada por
despacho decisório da autoridade administrativa (em função de análise
manual ou eletrônica), e, cumulativamente, tal decisão não é reformada em
função de contencioso administrativo, seja pelo fato de não se ter
instaurado o litígio, seja em virtude de decisão administrativa definitiva,
total ou parcialmente, desfavorável a ele.
50. A declaração de compensação extingue o crédito tributário sob
condição resolutória de sua ulterior homologação, e tem caráter de
confissão de dívida (§§2o e 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Ocorre,
porém, que o débito ali declarado, em regra, teve sua constituição operada
por outro meio (lançamento de ofício ou declaração do contribuinte, como
a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, p. ex.).
Dessa forma, na hipótese de regular alteração no meio originário que
constituiu o crédito tributário – como, p.ex., uma retificação da DCTF –, a
redução do valor do débito implicará a necessidade de correção deste valor
na Dcomp (já extinto pela própria declaração), que pode se dar tanto por
meio de retificação da Dcomp por parte do contribuinte, quando cabível,
como por revisão de ofício, caso a matéria já não esteja sob a alçada da
DRJ, em virtude de manifestação de inconformidade interposta.
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com
alegação de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
32
trinta dias estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após
a conclusão de contencioso administrativo porventura instaurado, ainda
que o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a
autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir
nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser
observados os trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver
sido encaminhado para inscrição na dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada
no caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ,
especificamente na apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
utilizado como crédito na Dcomp apreciada, bem como para os casos de
erro em preenchimento de Documento de Arrecadação de Recursos
Federais – Darf. Embora o erro de fato não tenha ocorrido na Dcomp, a não
homologação da compensação decorreu de erro no preenchimento de
declaração, o que conduz à conclusão de que o débito é cobrado em função
de erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN
no 1, de 1999. Nesta hipótese, será proferida decisão de ofício para revisar
o despacho decisório anterior e retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho
decisório que não homologou a compensação se o erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Dcomp ou em declarações que
deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito
utilizado na compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL)
não tiver sido objeto de apreciação dos órgãos de julgamento
administrativo instaurado em função de apresentação anterior de
manifestação de inconformidade, conforme já abordado.
Tem-se assim que deve ser apreciado por este órgão de julgamento o
invocado erro de preenchimento da DIPJ 2013 e da DCOMP com
demonstrativo de crédito, quanto às antecipações integrantes do saldo
negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2012.
Nesse aspecto, tem-se que o erro de preenchimento da DIPJ e da DCOMP,
quanto ao demonstrativo do saldo negativo, não pode obstar o seu
reconhecimento se, apresentadas ou disponíveis nos bancos de dados,
provas hábeis das antecipações efetuadas no curso do período de
apuração.
De acordo com a legislação de regência, o imposto de renda retido na fonte
sobre quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na declaração
de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. É a seguinte a
redação do art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
consolidado no §2o do art. 943 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
33
1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR/99, e no art. 988 do
Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 – Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/18, aprovado pelo, verbis:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto
sobre a Renda - RIR/99
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-
Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de
1962, art. 13, § 1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Decreto no 9.580 de 22 de novembro de 2018 - Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/18
Art. 988. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte
possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos § 1o e § 2o do art. 6o e no parágrafo
único do art. 7o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida
pelas Informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF. Ambos seriam, em
princípio, instrumentos hábeis a atestar o pagamento do rendimento e a sua
natureza, assim como as retenções efetivadas, porque emitidos pelas fontes
pagadoras dos rendimentos, pessoas jurídicas a quem fora legalmente atribuída a
obrigação acessória ou o dever legal de proceder à retenção
Para validar a dedução, conforme as expressas disposições do art. 2o, §4o da Lei
no 9.430, de 1996, necessário também que seja feita a prova do regular
oferecimento à tributação das receitas correspondentes:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
34

Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
35
Art. 2o (...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real; (...)
Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto”.
Diante desse quadro normativo, as retenções comprovadamente efetuadas no
curso do período de apuração, cujos rendimentos tenham sido computados na
apuração da base de cálculo, devem integrar a apuração do IRPJ devido ou a
restituir/compensar no final do período, ainda que não apuração, cujos
rendimentos tenham sido computados na apuração da base de cálculo, devem
integrar a apuração do IRPJ devido ou a restituir/compensar no final do período,
ainda que não devidamente discriminadas na DCOMP com demonstrativo do
crédito. Interpreta-se que a existência de retenções comprovadas, por
instrumentos hábeis, mas não discriminadas na DCOMP com demonstrativo do
crédito de saldo negativo, configura erro de preenchimento da declaração, nos
termos do Parecer Normativo COSIT no 8 de 03 de setembro de 2014.
Nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras – relatório de fls. 150/151, têm-
se as seguintes retenções de imposto, no 3o trimestre de 2012, em favor da
empresa, consolidadas por natureza do rendimento (código):

A seguir a discriminação das informações, por mês e fonte pagadora dos
rendimentos:

Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
36

Na DIPJ 2013, na Ficha 06A – Demonstração do Resultado, no 3o trimestre de
2012 -fls.152/239, Linhas 05 e 23, verifica-se o oferecimento à tributação,
respectivamente, de receitas de prestação de serviços e receitas financeiras
compatíveis com as informadas nas DIRF pelas fontes pagadoras, conforme
abaixo:

Consequentemente, valida-se a dedução das retenções comprovadas em DIRF
no total de R$ 1.648.053,92.
Os documentos apresentados juntamente com a manifestação de inconformidade
não comprovam outras retenções de imposto de renda, ocorridas no 3o trimestre
de 2012, além daquelas já constantes das DIRF (fls. 114, 117, 119 e 122). Às fls.
106/107, tem-se o relatório do sistema DIRF do ano-calendário 2012, e não do
trimestre, e de todas as retenções e não apenas das retenções de imposto de
renda. A maior parte dos comprovantes de rendimentos apresentados não
comprovam retenções de imposto de renda ou não comprovam retenções
ocorridas no 3o trimestre de 2012 (fls. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118,
120 e 121).
Procede-se à demonstrativa comparativa do crédito de saldo negativo de IRPJ do
3o trimestre de 2012:
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
37

Como a autoridade administrativa competente já teria confirmado o crédito no
valor de R$ 1.297.419,14, cumpre a este órgão de julgamento reconhecer a
parcela remanescente no valor de R$ 8.386,65, a ser utilizada nas DCOMP em
litígio.
No que se refere à suficiência do crédito para a extinção da totalidade dos débitos
compensados, verifica-se que, se fosse reconhecida a totalidade do saldo negativo
informado na DCOMP de R$ 1.400.258,18, de fato, o crédito teria sido suficiente
para a extinção dos débitos compensados – Demonstrativo de Compensação de
fls. 240/243. Entretanto, o total do crédito ora reconhecido de R$ 1.305.805,79,
não é suficiente para a extinção da totalidade dos débitos compensados –
Demonstrativo de fls. 244/247.
Mencione-se ainda que apenas as retenções efetuadas no curso do período de
apuração (no trimestre, na apuração trimestral; ou no ano, na apuração anual),
configuram antecipações passíveis de serem deduzidas no encerramento do
período de apuração.
De outro lado, nos termos da legislação em vigor, a compensação somente se
formaliza mediante a entrega de Declaração de Compensação – DCOMP, pelo
sujeito passivo, na qual devem constar informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. Assim, os supostos valores
remanescentes de créditos de saldos negativos de períodos distintos, ainda que
do mesmo ano-calendário, não podem ser utilizados, de ofício, para a extinção
dos débitos considerados indevidamente compensados. Desta forma, o suposto
valor remanescente do saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2012 não pode
ser utilizado na compensação dos débitos do presente processo, porque a
formalização da compensação ora em litígio se fez com o crédito de saldo
negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2012.
Acrescente-se ainda a existência de vedação expressa de compensação de débito
que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa, conforme previsão do art. 74, § 3o, inciso V da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, com as alterações da legislação superveniente, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
38
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada,
ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada,
ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ do 3o
trimestre de 2012, no valor de R$ 8.386,65, a ser utilizado nas DCOMP em litígio, e
IMPROCEDENTE a alegação de suficiência do crédito para a extinção dos débitos
compensados”.
Quanto à morosidade diante da morosidade na análise e julgamento dos processos
administrativos federais e necessidade de aplicação da Lei no 11.457/07, que estabelece em seu
artigo 24, o prazo máximo de 360 dias para que a administração pública federal profira decisão
nos processos administrativos, alegada pela Recorrente na impugnação ao relatório da diligência
fiscal, também entendo não lograr êxito.
A redação do artigo citado realmente prevê que é obrigatório que a decisão
administrativa demore no máximo 360 dias, contudo, o dispositivo não prescreve a consequência
da infração. No presente caso, o legislador não definiu qual seria a consequência. Apesar da regra
definir qual é a conduta objeto de juridicidade, não foi qual seria a sanção ou resultado do
descumprimento da prescrição.
Portanto, não merecem prosperar as alegações de defesa no que se refere a prazos
para a Administração, não havendo se falar na exclusão dos juros, como requerido pela
Recorrente. Outrossim, no âmbito deste Conselho Administrativo o entendimento resta
consolidado por meio da edição da Súmula CARF no 4, veja:

Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.005 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908307/2015-31
39
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ante o exposto oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 340
DF CARF MF
Original